Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-02.2011.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000300-02.2011.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CARRARA - CPF: 934.904.101-49 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO - CPF: 031.084.071-63 (APELADO), JOAO BATISTA DIAS LOPES - CPF: 517.033.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FERNANDO CARRARA (APELANTE), FERNANDO CARRARA - CPF: 934.904.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), G. F. L. C. - CPF: 092.098.891-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. E. L. C. - CPF: 092.098.781-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGEANE LERMEN - CPF: 023.486.111-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) MESES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85.

Se a execução foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula nº. 106 do STJ).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE FERNANDO CARRARA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dr. Edson Carlos Wrubel Junior
, lançada nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial

ajuizada em face do
MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e por consequência, julgou extinto o processo, com fulcro nos art. 487, II e art. 924, inciso V, do CPC. Sem condenação de custas e honorários.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente sob os seguintes argumentos: a) interrupção da prescrição pela averbação da execução junto ao órgão de trânsito; b) suspensão do prazo prescricional em razão da menoridade do herdeiro do exequente, falecido em 21/10/2021.

Assim, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento (Id. 223223162).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 223223166).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo
provimento
do recurso (Id. 234984158).

Preparo recolhido (Id. 204059179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FERNANDO CARRARA
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de
MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO
, visando o recebimento de débito no valor de

R$ 3.147.02 (três mil cento e quarenta e sete reais e dois centavos), lastreado em cheque.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II e art. 924, inciso V, ambos do CPC.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“(...) No presente caso, verifica-se que na data de 9/12/2015 (id. 62710808 – pág. 62) a parte exequente tomou ciência da não localização dos bens da parte devedora, conforme tentativa de penhora infrutífera. Logo, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano, o qual se findou em 9/12/2016. Nessa data, iniciou-se o curso prazo prescricional, a teor do Tema n. 567 do STJ, aplicável por analogia ao presente feito, que fluiu desembaraçadamente até 9/12/2021.

Em que pese a parte exequente tenha alegado interrupção da prescrição, ante a existência de averbação da presente execução junto ao órgão de trânsito, razão não lhe assiste, pois tal diligência não é penhora efetiva.

Nesse seguimento, a execução ficou paralisada por mais de 8 anos, sendo que nenhuma diligência com intuito de alcançar bens do devedor foi efetivamente concretizada.

Importante frisar que compete ao exequente diligenciar a fim de dar andamento ao processo, visto que é, ou deveria ser, do seu interesse, independente de intimação pessoal.

Ainda, somente a efetiva constrição patrimonial seria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Assim sendo, não resta alternativa senão a declaração do transcurso do prazo prescricional, sendo o reconhecimento da prescrição intercorrente medida que se impõe.

III – Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a prescrição intercorrente do crédito exequendo e, por consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II; e no artigo 924, V, do CTN, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil”.

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Inicialmente, importante destacar que no caso concreto, se trata de execução de dívida líquida constante de cheque que tem prazo prescricional de 06 (seis) meses, consoante o disposto no art. 59 da Lei nº. 7.357/85.

A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - PARALISAÇÃO DO FEITO POR NOVE ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei nº 7.357/85, o qual decorrido sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85
”.

(N.U 0004520-56.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

A ação foi ajuizada em
26/05/2011
,
e
o despacho inicial se deu em
02/06/2011

Informação do exequente que foi averbada a execução em registro de veículo da propriedade da executada junto ao DETRAN em
28/09/11
.

Apenas em
agosto/12
houve a tentativa de citação da executada por oficial de justiça.

Em
02/04/2013
o exequente requereu a citação por edital que foi realizada apenas em
19/12/2014
.

Na data de
20/07/2015
, a parte exequente consignou que a propriedade do veículo averbado foi transferida para terceiro (João Batista Dias Lopes), pugnando pela penhora online por meio do sistema BACENJUD.

Deferida a penhora online em
18/09/2015
, que restou infrutífera.

Reconhecida a fraude à execução do veículo averbado em decisão proferida em
15/02/2016
, o magistrado tornou ineficaz a alienação do carro feita pela executada para o Sr. João Batista Dias Lopes e determinou a intimação das partes.

Em
27/02/2020
, o exequente expôs que novamente o veículo averbado fora alienado para terceiro, de modo que requereu a restrição do carro, a sua nomeação como depositário fiel do veículo e penhora online por meio do sistema BACENJUD.

Digitalizado os autos, as partes foram intimadas para manifestarem acerca da integridade dos documentos em
10/08/2021
.

Na data de
02/09/2021
, a parte exequente manifestou concordância com a digitalização bem como postulou pela apreciação dos requerimentos apresentado em petição de id. 223222686 - Pág. 94 - 97.

Diante da informação do óbito do exequente, em
28/07/2022
, o magistrado determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, para intimar os sucessores do
de cujus
a regularizarem o polo ativo.

Pedido de habilitação dos herdeiros em
06/09/2022
.

Em
14/03/2024,
foi determinada a intimação da parte para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Após manifestação da parte autora sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, na data de 03/04/2024

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, a magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na inexitosa tentativa de localizar a executada ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em efetivar a constrição de eventual bem penhorado (apta a interromper a prescrição).

Contudo, a parte exequente realizou diversas diligências processuais relevantes, como a tentativa de penhora via BacenJud, a averbação da execução no registro de veículos, a alegação de fraude à execução, e o pedido de restrição sobre o veículo transferido a terceiros, o que afasta qualquer desídia do exequente.

Outrossim, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”.

(N.U 0001383-45.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA –
NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ
.

Se a ação executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado”.

(N.U 0033014-93.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE –
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –
JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – RECURSO PROVIDO.
Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional”.

(N.U 0000585-72.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a parte exequente não se manteve inerte nos autos, não incidindo a prescrição. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Se a execução foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula nº. 106 do STJ)”.

(N.U 0000634-62.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”

(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024